Tribunal: TJMT
Processo: 0009838-05.2016.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009838-05.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[N. D. S. L. - CPF: 062.004.061-03 (VÍTIMA), EDINA APARECIDA DIAS DOS ANJOS (VÍTIMA), THIERRY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.217.401-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
§ 2º, I,
DO CP – INSURGIMENTO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – OFENSA ART. 93, IX, CF – REDIMENSIONAMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – INTELIGÊNCIA SÚMULA 231 STJ – REPRIMENDA NO PATAMAR MÍNIMO – REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no
decisum
e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto.

Ainda que reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, encontrando-se a pena-base no mínimo legal permitido, torna-se impossível sua aplicação, consoante o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 9838-05.2016.811.0040 (código 161212),
originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual
Thierry da Silva Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, I, 157,
caput
c/c art. 14, II ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas respectivas de 05 (anos) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 40 (quarenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs, o presente recurso de apelação (Id. 21007962), para que seja reformada a decisão proferida, no sentido de que sejam analisadas as circunstancias judiciais do artigo 59, do Código Penal, quais sejam, a personalidade, as circunstâncias do crime e os motivos, uma vez que o juízo
a quo
as valorou equivocadamente como negativa utilizando os seguintes termos:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado não é portador de maus antecedentes, de acordo com a súmula 444/STJ, em que pese possuir alguns registros e ações penais por crimes graves, conforme histórico em anexo. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social do agente.
A personalidade do agente é voltada a prática de crimes, o que se conclui pelo seu histórico em anexo, levando-se em consideração sua menoridade relativa. As circunstâncias do crime pesam em seu desfavor, pois o réu se utilizou de arma branca, uma faca, para praticar o núcleo do tipo. Os motivos também serão valorados de forma negativa, pois o acusado revelou em juízo que praticou o crime sob o efeito de drogas, e impelido pela volúpia de consumir mais entorpecentes, cuidando-se, portanto, de motivo torpe. O fato praticado não originou consequências para a vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

(...)”

Em sede de contrarrazões (Id. 21007966/21007967), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, tendo em vista que restou amplamente comprovado que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em consonância com parâmetros de proporcionalidade.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 22274950), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo – Irresignação defensiva – Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Análise escorreita da negatividade da personalidade, circunstâncias e motivos do crime – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Discricionariedade judicial fundamentada – Pretende, ainda, o aumento da fração de redução pelas atenuantes confissão espontânea menoridade relativa – Inviabilidade – Redução da pena intermediária dentro da proporcionalidade – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 9838-05.2016.811.0040 (código 161212),
originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual
Thierry da Silva Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 157,
§ 2º, I,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (anos) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 40 (quarenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge nos autos que:

“(...) na data de 29 de outubro de 2016, por volta de 11h00min., na Rua Edimar Riedi, próximo ao viadulto, Bairro Industrial, nesta urbe, o denunciado THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma branca (uma faca) subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular LG, cor branca de propriedade da vítima Nathalia da Silva Livino.

Consta ainda que na mesma data acima mencionado, nas proximidades do terminal rodoviário desta cidade de Sorriso, o indiciado THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça tentou subtrair para si ou para outrem uma bolsa, pertencente à vítima Edina Aparecida dos Anjos, não consumando seus intentos por circunstâncias alheia a sua vontade.

(...)”

Nas razões recursais, não existe qualquer irresignação quanto à materialidade e autoria delitiva. Busca-se a reforma da sentença para que seja afastada as circunstancias judiciais e a fixação da pena-base para o mínimo legal, a readequação de diminuição da atenuante de confissão e menoridade relativa para 1/3 e que seja fixado o regime inicial aberto. Assim, para melhor elucidação do pedido, transcrevo a dosimetria da sentença condenatória (Id. 21007495), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...)

I – DA PENA DE RECLUSÃO, ROUBO CONSUMADO.

(...) analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
Culpabilidade
, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado não é portador de maus
antecedentes
, de acordo com a súmula 444/STJ, em que pese possuir alguns registros e ações penais por crimes graves, conforme histórico em anexo. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
do agente. A
personalidade
do agente é voltada a prática do crime, o que se conclui pelo seu histórico em anexo, levando-se em consideração sua menoridade relativa. As
circunstâncias
do crime pesam em seu desfavor, pois o réu se utilizou de arma branca, uma faca, para praticar o núcleo do tipo. Os
motivos
também serão valorados de forma negativa, pois o acusado revelou em juízo que praticou o crime sob efeito de drogas, e impelido pela volúpia de consumir mais entorpecentes, cuidando-se, portanto, de motivo torpe. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Não se observa agravante a ser considerada. Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses. Além, aplico também a atenuante da minoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em mais 03 (três) meses, motivo porque fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
, que torno definitiva a míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

.Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado regime diverso do fechado, bem porque o acusado respondeu o processo em liberdade.

(...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais da personalidade do agente, circunstâncias do crime e os motivos.

Reconheceu as atenuantes da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, bem como, a menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, ambos do Código Penal, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido a situação do réu.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias do crime, personalidade do agente e motivos.

Com a máxima vênia, os fundamentos expostos a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não se mostram idôneos, uma vez que está em dissonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, e, ressaltando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, devo retificá-la.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu:

Personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo confeccionado por especialista (
psicólogo, psiquiatra, terapeuta, etc.
) que aponte ser a personalidade do recorrente voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério. ”
(
in
, Direito Penal, 1 ed. 2ª tiragem, vol. I. São Paulo: Atlas, 2004, p. 400).

Neste sentido, têm-se o julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO PRESERVADO.

PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

III -
Não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)) ”

Circunstâncias do crime:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

Motivo do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Observa-se que a fundamentação empregada ao caso para avaliar o motivo do crime não cabe como justificativa para o aumento da pena-base, como podemos ver no entendimento do STJ:

“(...)

Os fatos de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de ter agido com vontade livre
e consciente
para a pratica do delito não constituem motivação idônea para justificar o aumento de pena-base
, sob justificativa de exacerbação da culpabilidade.

(...)

(STJ – HC: 167936 MG 2010/0059557-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/08/2012, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012). ”

Diante do exposto, observa-se que nenhuma das circunstâncias judiciais consideradas negativamente pelo julgador para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, merece prevalecer, pois falecem de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, ressaltando ainda tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Assim, considerando que as circunstancias judiciais não são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o magistrado reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea, bem como, da menoridade relativa, ambas previstas no art. 65, inciso I e III, “d”, do Código Penal, porém, deixo de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Dessa forma, ante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias atenuantes não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, razão pela qual mantenho o patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexiste causa de aumento e diminuição de pena a ser aplicada.

O regime inicial merece adequação, devendo ser fixado o regime
ABERTO
, conforme o entendimento do STJ:

“(...)

É de rigor a fixação do regime prisional aberto na hipótese de o conjunto das circunstâncias judiciais ser favorável ao condenado, não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

(...)

(STJ – HC: 31441 SP 2003/0195970-2, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 26/05/2004, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publçicação: DJ 02.08.2004 p.572) ”

Todavia, caberia substituição da pena imputada por restritiva de direito, caso o crime não fosse permeado por
“vis corporallis”,
conforme previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Thierry da Silva Oliveira
, readequando a pena-base para o mínimo legal, diante da inidoneidade dos fundamentos para valoração negativa das circunstâncias judiciais, encontrando a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, bem como, seja fixado o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020